Tribunal: TCU
Processo: 027.467/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9470/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.467/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Trindade da Silva (XXX.366.040-XX); Adrielli da Silva Souza (XXX.316.950-XX); Alessandra Bonette Guedes (XXX.230.070-XX); Alessandra Campos Dias (XXX.272.840-XX); Ariane Goulart Rodrigues (XXX.011.860-XX); Francine Cordeiro (XXX.414.350-XX); Juliane Rodrigues Moreira (XXX.622.430-XX); Roselaine Perassolo de Freitas (XXX.713.350-XX); Rossana Pereira Lopes Mendonca (XXX.829.080-XX); Sandra Rejane de Oliveira Claudino (XXX.710.000-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.